Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PERANTE O ALIENANTE, E SOLIDÁRIA, PERANTE A FAZENDA, PELO PAGAMENTO DO IPVA E DEMAIS ENCARGOS APÓS A TRADIÇÃO (Lei 9.503/97, Art. 134 c/c Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora 1o recorrido, para transferência administrativa do veículo (HONDA/CIVIC, placa: JUF-7309), bem como de todos os débitos a ele relacionados para o nome do adquirente (recorrente), ante a tradição ocorrida em janeiro de 2016.
II. Insurgência contra sentença (parcial procedência dos pedidos) em que o recorrente/1orequerido também fora condenado a pagar os débitos decorrentes da propriedade do automóvel.
III. O recorrente sustenta, em síntese, erro in judicando, porquanto o Decreto 34.024/2012 prevê que o proprietário anterior do veículo será considerado responsável solidário pelos débitos tributários ao veículo (IPVA), no caso de o alienante não comunicar a venda ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula. Sendo assim, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do requerente.
IV. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes, consoante contrato de compra e venda de carro usado, formalizado em 27.1o.2016. (ID.13179210/11).
V. De fato, o requerente/1o recorrido teria deixado de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito, o que subsidiaria a responsabilidade tributária (solidária) pelo pagamento do IPVA, perante a Fazenda (Código de Trânsito, Art. 134), dada a existência de lei estadual (STJ, AgInt no REsp 1.736.103/SP, 3.9.2018; AgInt no REsp n. 1.710.919/SP, 10.4.2018), aqui a Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o c/c Lei n. 9.503/97, art. 134 (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR. Acórdão 1165307, DJe 11.4.2019; 2a TR, Acórdão 1011914; 3a TR, Acórdão 1085722).
VI. No entanto, isso não elide o interesse do anterior proprietário (requerente) em impor ao adquirente do veículo (recorrente/1o requerido), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, Artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, Artigo 123, §1o), bem como o de pagar os débitos e ressarcir os danos causados após aludido fato jurídico (em 27.1o.2016).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Lei n. 9.099/95, Art. 55). Sentença confirmada. (Lei n. 9.099/95, Art. 46).